Tribunal: TJES
Processo: 0014288-30.2012.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014288-30.2012.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILCIMAR RODRIGUES e outros

APELADO: LUZIA TONON e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
GILCIMAR RODRIGUES
contra sentença de fls. 241/242-v (p. 85/88 - do arquivo digitalizado - vol. 2), proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva/ES que, nos autos da ação de reintegração de posse movida por
Luzia Tonon
, julgou procedente o pedido inicial e determinou a reintegração definitiva da autora na posse do imóvel descrito na peça vestibular.

Em suas razões de apelação de fls. 257/282 (p. 147/197 - do arquivo digitalizado - vol. 2), o recorrente aduz, preliminarmente, acerca da inadequação da via eleita, sob o argumento de que o referido imóvel foi doado pelo legítimo proprietário e nunca houve ESBULHO, ou seja, a apelada nunca esteve na posse e nunca sofreu ESBULHO, uma vez que supostamente adquiriu o imóvel no ano de 2011, 06 (seis) anos após a posse mansa, pacífica e ininterrupta do
de cujos
GILSON RODRIGUES e, por tais razões requer a extinção do feito sem resolução do mérito.

No mérito alega que após o falecimento do requerido GILSON RODRIGUES, foi solicitado pelo juízo de piso a promoção de sua habilitação, para substituir o
de cujos
na presente demanda.

Assevera que não teve seu direito constitucional de ampla defesa garantido pelo juízo
a quo
, pois não foi citado pessoalmente e as advogadas que receberam a intimação, foram constituídas por seu falecido pai, não tendo conhecimento da citação no referido processo, havendo, assim tanto a nulidade de citação e quanto de habilitação.

Por fim, sustenta a necessidade de reconhecimento de usucapião especial urbana, pois a posse era exercida juntamente com seu pai Gilson Rodrigues e o direito de indenização pelas benfeitorias.

Contrarrazões à apelação interposta às fls. 320/346 (p. 239/291 - do arquivo digitalizado), arguindo, preliminarmente acerca da intempestividade do recurso e deserção e, no mérito pelo não provimento do recurso.

Em Id nº 5539730, o recorrente se manifestou acerca das preliminares arguidas em contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
GILCIMAR RODRIGUES
contra sentença de fls. 241/242-v (p. 85/88 - do arquivo digitalizado - vol. 2), proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva/ES que, nos autos da ação de reintegração de posse movida por
Luzia Tonon
, julgou procedente o pedido inicial e determinou a reintegração definitiva da autora na posse do imóvel descrito na peça vestibular.

Em suas razões de apelação de fls. 257/282 (p. 147/197 - do arquivo digitalizado - vol. 2), o recorrente aduz, preliminarmente, acerca da inadequação da via eleita, sob o argumento de que o referido imóvel foi doado pelo legítimo proprietário e nunca houve ESBULHO, ou seja, a apelada nunca esteve na posse e nunca sofreu ESBULHO, uma vez que supostamente adquiriu o imóvel no ano de 2011, 06 (seis) anos após a posse mansa, pacífica e ininterrupta do
de cujos
GILSON RODRIGUES e, por tais razões requer a extinção do feito sem resolução do mérito.

No mérito alega que após o falecimento do requerido GILSON RODRIGUES, foi solicitado pelo juízo de piso a promoção de sua habilitação, para substituir o
de cujos
na presente demanda.

Assevera que não teve seu direito constitucional de ampla defesa garantido pelo juízo
a quo
, pois não foi citado pessoalmente e as advogadas que receberam a intimação, foram constituídas por seu falecido pai, não tendo conhecimento da citação no referido processo, havendo, assim tanto a nulidade de citação e quanto de habilitação.

Por fim, sustenta a necessidade de reconhecimento de usucapião especial urbana, pois a posse era exercida juntamente com seu pai Gilson Rodrigues e o direito de indenização pelas benfeitorias.

Contrarrazões à apelação interposta às fls. 320/346 (p. 239/291 - do arquivo digitalizado), arguindo, preliminarmente acerca da intempestividade do recurso e deserção e, no mérito pelo não provimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise de suas razões recursais.

I) GRATUIDADE DE JUSTIÇA/PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Na apelação, o recorrente pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor, sob fundamento de que não possui, no presente momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, tendo, inclusive, juntado aos autos os extratos bancários e cópia da CTPS (fls. 304/312).

Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3º do artigo 99 do CPC, “ presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Dos documentos juntados, extrai-se que o apelante faz jus à gratuidade da justiça. Além disso, a parte fez juntada de declaração de hipossuficiência, em que afirma não poder arcar com o pagamento das despesas e custas processuais, razão pela qual
defiro a assistência judiciária, sem necessidade de realização do preparo.

Nesse contexto, rejeito a alegação da deserção arguida pela parte apelada.

É como voto.

II) PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO

A parte recorrida suscita em contrarrazões que o recurso é intempestivo e afirma ter ocorrido o trânsito em julgado.

Analisando os autos verifica-se que a decisão de fls. 254/255, tornou em efeito a certidão de trânsito em julgado de fls. 244-v e, de conseguinte, determinou a intimação pessoal do herdeiro Gilcimar Rodrigues, ora recorrente, para se manifestar acerca do teor da sentença.

Nesse sentido, verifico que a apelação de fls. 257/282 (p. 147/197 - do arquivo digitalizado - vol. 2) é tempestiva, conforme, inclusive, certidão do Juízo de origem.

Nessa ordem, rejeito a preliminar de intempestividade arguida pela apelada.

É como voto.

III) PRELIMINAR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

O recorrente sustenta a preliminar de inadequação da via eleita da ação de reintegração de posse intentada pela requerente, sob o argumento de que o imóvel foi doado pelo legítimo proprietário e nunca houve esbulho.

Em que pesem os argumentos, razão não assiste ao apelante.

A razão dessa assertiva reside no fato de que a questão controvertida é justamente em relação à existência do esbulho praticado pelos requeridos sobre imóvel de propriedade da apelada, sendo a via eleita adequada para o exercício da pretensão de reintegração de posse.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada de inadequação da via.

É como voto.

IV) PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL DE OFÍCIO

Conforme relatado, o recorrente pleiteia em sede recursal o reconhecimento de usucapião especial urbano, bem como o direito de indenização pelas benfeitorias.

Nesse sentido, suscito de ofício a preliminar de inovação recursal, pois a matéria não foi aventada na instância anterior, o que impede a análise nessa seara recursal, sob pena de supressão de instância, dado a configuração de verdadeira inovação recursal.

Os limites recursais são definidos pela matéria posta à apreciação do Juízo primevo, sendo incabível a alegação de novas teses defensivas ou a dedução de novos pedidos em sede recursal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1) É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal. Precedentes. 2) Recurso não conhecido. (TJES. Data: 13/Jun/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0026550-45.2011.8.08.0035. DESEMBARGADOR: JORGE DO NASCIMENTO VIANA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DAS APELAÇÕES POR INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo 'a quo', imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão 'ad quem', por operar-se a inovação recursal. 2) Matéria suscitada, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação. 3) (...). 4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão monocrática impugnada, que negou seguimento às apelações de fls. 270/274 e fls. 282/284, respectivamente, por inovação recursal e violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal. (TJES. Data: 01/Sep/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0019829-71.2015.8.08.0024. DESEMBARGADOR: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APURAÇÃO MEDIANTE O QUANTITATIVO DE PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico e impede a apreciação em segunda instância de matérias e questões não enfrentadas na origem, importando na parcial inadmissibilidade do recurso. 2. A jurisprudência do c. STJ orienta que a apuração da sucumbência recíproca deve levar em conta o quantitativo de pedidos (isoladamente considerados) que foram deferidos em contraposição aos indeferidos. (AgInt no REsp n. 1.902.427/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.) 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (TJES. Data: 25/Jul/2022. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0002242-40.2018.8.08.0021. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Destarte, diante da inovação recursal, a apelação comporta conhecimento parcial.

É como voto.

V) MÉRITO

Eminentes Pares, a matéria versada nos presentes autos cinge-se em verificar a existência de nulidade na citação e na habilitação do recorrente, na qualidade de sucessor legal do requerido GILSON RODRIGUES, que faleceu no curso da presente de reintegração de posse.

Na origem a apelada ajuizou a demanda reintegratória sob a alegação de que é a legítima possuidora do terreno descrito na exordial, no qual existem 03 (três) casas.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora ao adquirir o imóvel tomou ciência de que os requeridos, dentre eles o Sr. Gilson Rodrigues, estavam ocupando a área em regime de comodato, firmado com o antigo proprietário. Todavia, considerando o seu desinteresse na continuidade do comodato, notificou às partes para que desocupassem as casas e, em razão da negativa, ajuizou a presente ação de reintegração, em decorrência de esbulho por parte dos requeridos.

No curso da presente ação o requerido Gilson Rodrigues faleceu, tendo o Magistrado
a quo
determinado a suspensão do feito, na forma do art. 265, inciso I do CPC, a fim de possibilitar a habilitação dos sucessores, conforme despacho de fls. 202 (p. 7 do arquivo digitalizado - vol. 02).

À fl. 222 (p. 47 do arquivo digitalizado - vol. 02) o MM. Juiz de origem determinou a citação do herdeiro Gilcimar Rodrigues, na pessoa dos procuradores de seu genitor, para manifestação.

Posteriormente, sobreveio a r. sentença de fls. 241/242-v (p. 85/88 - do arquivo digitalizado - vol. 2), a qual julgou procedente o pedido inicial e determinou a reintegração definitiva da autora na posse do imóvel descrito na peça vestibular.

Eis o teor da sentença a respeito da habilitação do herdeiro do Sr. Gilson Rodrigues, na pessoa de seu filho Gilcimar Rodrigues, ora recorrente:

Incialmente, considerando o óbito do Requerido
GILSON RODRIGUES
, vislumbro a necessidade de proceder com a habilitação do herdeiro
GILCIMAR RODRIGUES
, o que passo a fazer neste momento, visto que se trata de procedimento simples fulcrado nas disposições constantes dos arts. 687 e ss., da legislação processual, por meio do qual o sucesso do falecido Requerido assume o polo passivo da presente ação nela prosseguindo em defesa dos interesses suscitados pelo
de cujus
no curso da demanda e que, de uma análise dos autos, verifico que nestes se encontram acostados documentos que demonstram a ocorrência do óbito do falecido Requerido (fls. 221).

Isto posto,
PROCEDO
com a habilitação de
GILCIMAR RODRIGUES
no polo passivo da demanda

e, considerando o petitório e documentos de fls. 226/235,
DEFIRO
o pedido de exclusão do Autor Sr. Sebastião Roma Bandeira do polo ativo
. Retifiquem-se
os polos ativo e passivo da demanda.

No mais, conforme relatado, pretende os Autora ver-se reintegrada na posse do imóvel descrito na peça de ingresso, ante à caracterização do esbulho possessório.

Após regularmente citadados os Demandados
CARLOS ROBERTO DAS VIRGENS, ANTÔNIO BANDEIRA DA SILVA, HAIDMAN DA SILVA,

LUCIA SILVA MARIA
e
GILCIMAR RODRIGUES
para ciência dos termos da ação, estes quedaram-se inertes (fls. 51 e 224-verso), não tendo oferecido qualquer forma de resposta à pretensão inicialmente deduzida,
sendo, pois, de rigor a decretação da revelia destes
, na forma do art. 344, do CPC, restando assim autorizado o julgamento antecipado da lide, conforme previsto no art. 355, inciso I, da legislação processual.

Assim, diante dos efeitos da revelia, presumem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial, mormente no que no que pertine à posse da Requerente sobre o bem indevidamente ocupado pelos Réus.

Após a prolação da sentença, o recorrente compareceu em Juízo (fls. 248/253 p. 99/109 do arquivo digitalizado - vol. 2), pleiteando a declaração de nulidade do processo, desde a data de sua suposta citação, alegando a ausência de citação pessoal e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois sequer havia constituído advogado para representá-lo em Juízo.

Em decorrência de tal manifestação, o Juízo de origem, através de decisão proferida às fls. 254/256 (p 111/113 - do arquivo digitalizado - vol. 2), tornou sem efeito a certidão de trânsito em julgado e determinou a intimação pessoal do herdeiro Gilcimar Rodrigues (recorrente), para se manifestar acerca do teor da sentença e, ainda, requerer o que entendesse de direito.

Nesse contexto, o recorrente peticionou comunicando a ciência da sentença e, na sequência, apresentou o presente recurso de apelação.

Como é cediço, a
ausência de citação configura violação ao pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que impede a formação da coisa julgada material e, como corolário, o trânsito em julgado da sentença proferida.

No caso dos autos, verifica-se que o recorrente, na qualidade de herdeiro do requerido Gilson Rodrigues, não foi citado
pessoalmente
para que fosse regularizado o polo passivo da presente ação, a fim de proporcionar a sua habilitação e manifestação nos autos.

A respeito do presente tema, destaco que na hipótese de falecimento de qualquer das partes, o juiz deve suspender o processo, a fim de que seja feita a sua substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, nos termos do art. 110 , c/c art. 313 , I , ambos do CPC.

Da simples leitura dos autos, mais precisamente do despacho de fls. 222 e da certidão de intimação de fls. 224, depreende-se que a intimação do herdeiro, ora recorrente, foi realizada em nome dos procuradores constituídos pelo falecido Gilson Rodrigues, sendo, portanto, passível de anulação.

In casu
, considerando o falecimento do requerido Gilson Rodrigues no curso da ação e, havendo nos autos informação acerca de seu sucessor/herdeiro, este deveria ter sido
intimado pessoalmente
para dar prosseguimento ao feito, assegurando-lhe o direito de constituir advogado em seu nome e, ainda, o devido processo legal.

Portanto, na medida em que
recorrente, na condição de herdeiro do Sr. Gilson Rodrigues não pode se manifestar de forma oportuna e adequadamente nos autos, em razão da ausência de intimação pessoal, legítimo o seu interesse recursal que busca o reconhecimento da nulidade insanável constatada nos autos.

Assim, independentemente do mérito da ação de reintegração de posse intentada pela recorrida, deve ser obrigatoriamente observado às regras de regularização do polo em decorrência do evento morte de uma das partes, com a devida sucessão, seja pelo espólio ou pelos herdeiros, o que não restou evidenciado no caso em apreço.

Diante de tais considerações, imperiosa a cassação da sentença e dos demais atos judiciais praticados desde a citação levada à efeito ao arrepio da lei, que, conforme dito alhures foi realizada em nome das advogadas do falecido, pois na ocasião o sucessor legal sequer havia constituído patrono em seu nome, ante a ausência de intimação pessoal para se habilitar nos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MORTE DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS SUCESSORES. INTIMAÇÃO APENAS DO ADVOGADO DO FALECIDO AUTOR. INSUFICIÊNCIA. ESPÓLIO DO REQUERENTE E HERDEIROS QUE NÃO TIVERAM A OPORTUNIDADE DE SE HABILITAR NA CAUSA. PREJUÍZO EVIDENCIADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1) Falecida uma das partes no curso do processo e sendo transmissível o direito em litígio, dar-se-á a sucessão pelo espólio ou sucessores do autor, sendo imperiosa a suspensão do processo para que estes procedam, caso tenham interesse, à habilitação na demanda, devendo, assim, serem intimados para tanto, consoante o disposto nos arts. 110, 313, inciso I e §§ 1º e 2º, e 689, todos do Código de Processo Civil.

2)
O ordenamento processual vigente objetiva preservar os interesses dos sucessores, uma vez que lhes asseguram a possibilidade de habilitação nos autos, quando o de cujus falece no transcurso da demanda em que se discute direito transmissível, sendo que a inobservância deste procedimento, caso resulte prejuízo para o espólio ou herdeiros, acarreta a nulidade do processo.

3)
Na hipótese, o juízo a quo, mesmo ciente que o autor da demanda deixou 04 (quatro) filhos, consoante informação extraída da certidão de óbito acostada aos autos,
não providenciou a intimação de nenhum deles, tendo se limitado a determinar a intimação do advogado que representava o requerente e que, posteriormente, passou a peticionar em nome da ex-esposa do demandante, impossibilitando que os herdeiros tivessem a oportunidade de manifestar o interesse em suceder o falecido genitor na causa, descortinando evidente prejuízo com a extinção prematura do processo a ensejar a declaração de nulidade da sentença objurgada.

4)
Com a morte do autor, cessaram os efeitos do instrumento de procuração outorgado pelo falecido, nos termos do previsto no art. 682, inciso II, do Código Civil, de forma que o advogado que o representava jamais deveria ter sido intimado para regularizar o polo ativo da demanda, principalmente porque o juízo a quo não considerou a ex-esposa do requerente apta para sucedê-lo. Na realidade, não incumbe ao procurador da parte falecida o encargo de regularizar o polo ativo da demanda, mas, sim, aos herdeiros, devendo ser exauridas todas as possibilidades de intimação, incluindo-se por edital.

5)
Recurso provido, para anular a sentença objurgada. (TJES. Data: 30/Jul/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0033662-64.2012.8.08.0024. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso. Na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada e invalidar todos os atos praticados desde o despacho de fls. 222 e, com isso, determinar o retorno dos autos à origem para que o juízo
a quo
decida a respeito do pedido de habilitação do recorrente, sendo que, havendo a sucessão processual, o feito deverá retomar o seu trâmite no momento em que se encontrava.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. FALECIMENTO DE UM DOS REQUERIDOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL E VÁLIDA DO HERDEIRO PARA SE HABILITAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. DESERÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL DE OFÍCIO RECONHECIDA.
MÉRITO. INTIMAÇÃO DO HERDEIRO DIRIGIDA PARA OS PATRONOS DO DE CUJUS. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DE INTIMAÇÃO E HABILITAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO.

1)

GRATUIDADE DE JUSTIÇA/PRELIMINAR DE DESERÇÃO:
1.1)
Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3º do artigo 99 do CPC, “ presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
1.2)
Dos documentos juntados, extrai-se que o apelante faz jus à gratuidade da justiça. Além disso, a parte fez juntada de declaração de hipossuficiência, em que afirma não poder arcar com o pagamento das despesas e custas processuais, razão pela qual defiro a assistência judiciária, sem necessidade de realização do preparo. Nesse contexto, rejeito a alegação da deserção arguida pela parte apelada.

2)
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO:
2.1)
Analisando os autos verifica-se que a decisão de fls. 254/255, tornou em efeito a certidão de trânsito em julgado de fls. 244-v e, de conseguinte, determinou a intimação pessoal do herdeiro, ora recorrente, para se manifestar acerca do teor da sentença. Nesse sentido, verifico que a apelação de fls. 257/282 (p. 147/197 - do arquivo digitalizado - vol. 2) é tempestiva, conforme, inclusive, certidão da escrivania. Preliminar rejeitada.

3)
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA:
3.1)
Não merece prosperar a referida preliminar, pois a questão controvertida é justamente em relação à existência do esbulho praticado pelos requeridos sobre imóvel de propriedade da apelada, sendo a via eleita adequada para o exercício da pretensão de reintegração de posse.

4)
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL DE OFÍCIO:
4.1)
O recorrente pleiteia em sede recursal o reconhecimento de usucapião especial urbano, bem como o direito de indenização pelas benfeitorias. Nesse sentido, suscito de ofício a preliminar de inovação recursal, pois a matéria não foi aventada na instância anterior, o que impede a análise nessa seara recursal, sob pena de supressão de instância, dado que configurada verdadeira inovação recursal. Destarte, diante da inovação recursal, a apelação comporta conhecimento parcial.

5)

MÉRITO:
5.1)
A
matéria versada nos presentes autos cinge-se em verificar a existência de nulidade na citação e na habilitação do recorrente, na qualidade de sucessor legal do requerido, que faleceu no curso da presente ação.
5.2)
A
ausência de citação configura violação ao pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que impede a formação da coisa julgada material e, como corolário, o trânsito em julgado da sentença proferida.
5.3)
No caso dos autos, verifica-se que o recorrente, na qualidade de herdeiro do requerido, não foi citado
pessoalmente
para que fosse regularizado o polo passivo da presente ação, a fim de proporcionar a sua habilitação e manifestação nos autos.
5.4)
Da simples leitura dos autos, depreende-se que a intimação do herdeiro, ora recorrente, foi realizada em nome dos procuradores constituídos pelo requerido que faleceu no curso do processo, sendo, portanto, nula.
5.5)

Assim, independentemente do mérito da ação de reintegração de posse intentada pela recorrida, deve ser obrigatoriamente observado às regras de regularização do polo em decorrência do evento morte de uma das partes, com a devida sucessão, seja pelo espólio ou pelos herdeiros, o que restou evidenciado no caso em apreço. 5.6) Imperiosa a cassação da sentença e dos demais atos judiciais praticados desde a citação levada à efeito ao arrepio da lei. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.